Tribunal: TJDFT
Processo: 0727522-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0727522-86.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JEFERSON MARQUES DE ARAUJO AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por JEFERSON MARQUES DE ARAÚJO contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho, que, nos autos da ação revisional c/c ação consignatória com pedido de tutela de urgência proposta pelo agravante em desfavor do BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (processo no 0705125-15.2023.8.07.0006), indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, o qual consistia em depósito judicial do valor entendido como devido, bem como em abstenção de inclusão do nome do agravante em cadastro de inadimplentes. Em suas razões recursais (ID no 48818067), o agravante relata que o objetivo da demanda de origem é a “revisão de contrato de financiamento de veículo firmado com o Agravado”, uma vez que “a instituição financeira requerida se valia, indevidamente, de cobrança de taxa de juros abusivas superior ao que fora contratado, além da capitalização de juros, cumulação da comissão de permanência com juros moratórios e multa contratual.” Diz que o agravante se encontra “totalmente suscetível a lesões graves e de difícil reparação, com a negativação do nome e a perda da posse do bem enquanto estiver sendo discutida a dívida em juízo”. Expõe que “o perigo da demora é perfeitamente demonstrável, com relação à providência de vedar a inscrição do nome da Agravante junto aos Cadastros de Proteção ao Crédito (SPC/SERASA e análogos) enquanto se discute a dívida em juízo, haja vista que tal medida acarreta constrangimento pessoal e comercial irreversível ao devedor e não ao Credor/Agravado. Bem como, caso não seja concedida a liminar para que a Agravante permaneça na posse do veículo, poderá ser injustamente despojando do bem em destaque acarretando mais prejuízos”. Acrescenta que “a autorização da consignação em pagamento, afasta a mora e destarte garante a proteção ao nome e a posse do veículo”. Assevera que “cláusulas abusivas estão sendo discutidas, medida esta que autoriza a Parte Agravante a depositar o valor que entender devido”. Nesse contexto, requer a atribuição de efeito suspensivo ativo ao presente recurso para suspender a decisão agravada e obter o deferimento, em caráter liminar, [a] do pedido de determinação de não inclusão da inscrição do nome e do CPF do agravante nos cadastros de restrição ao crédito (SPC/SERASA e análogos); [b] do pedido consignatório, autorizando-se o depósito das parcelas vencidas e vincendas em conta judicial, com o fim de afastar a mora; e [c] do pedido de manutenção da posse do veículo objeto da demanda até o deslinda da causa. No mérito, requer a confirmação da liminar. Sem preparo, em razão da gratuidade de justiça deferida na decisão agravada. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único, do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Não se cuida, portanto, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No caso, não antevejo a probabilidade do direito da parte agravante sobre o tema enfrentado, porquanto a jurisprudência desta Corte entende que “Embora assegurado ao devedor requerer a consignação em pagamento quando pendente ação revisional do pacto, nos termos do art. 335, inciso V, do Código Civil, o depósito judicial das parcelas incontroversas não obsta os efeitos da mora, consoante julgamento repetitivo do e. STJ no REsp 1.108.058/DF. (Acórdão 1380737, 07257020320218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 8/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não há evidência do direito da parte recorrente a suspender os efeitos da mora, dentre os quais destacam-se inclusão do nome do agravante nos cadastros de restrição ao crédito e permanência da posse do bem garantidor do crédito, uma vez que a lide necessitará de dilação probatória, a fim de verificar se há de fato abusividade nas cláusulas contratuais, esvaziando assim, nesta fase, a plausibilidade do direito afirmado. Além disso, importa destacar o Enunciado de Súmula no 380 do STJ, a qual dispõe que: “A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor.” Portanto, a urgência necessária a justificar a concessão da tutela pretendida para suspender ativamente a decisão do Juízo de origem não restou configurada. Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ativo. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, inciso II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador